Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADA EM CAIXA DE SUPERMERCADO. QUITAÇÃO NÃO COMPUTADA INTEGRALMENTE. COBRANÇA DO ACUMULADO NA FATURA DO MÊS SEGUINTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aduz a recorrente que compareceu a uma das unidades da recorrida para realizar, diretamente no caixa do supermercado, o pagamento da sua fatura de cartão de crédito. Alega que do valor total de R$ 3.224,49, quitou R$ 2.100,00 via cartão de débito e R$ 1.124,49 em espécie, mas na fatura do mês seguinte descobriu que o montante pago em dinheiro não havia sido computado. Segundo ela, tal fato ocasionou-lhe danos morais, pois teve que obter um empréstimo para pagar os valores acumulados em seu cartão. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Ceilândia, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O Juízo de origem condenou a empresa recorrida a restituir à autora o valor de R$ 1.124,49, mas rejeitou a pretensão de indenização por danos morais, sob o argumento de que o caso envolve mera cobrança indevida.
3. Inicialmente, destaco que a simples incidência de cobrança indevida, por si só, de fato não tem aptidão para gerar lesão imaterial, sendo necessária a existência de outro desdobramento que revele verdadeira mácula a direito personalíssimo do consumidor, situação que não se fez presente no caso.
4. A autora aduz que teve que obter um empréstimo para quitar a dívida acumulada por falha imputável à recorrida, mas não fez prova deste negócio jurídico, nem de que o pagamento da fatura do mês seguinte, no valor de R$ 4.518,18, acarretou-lhe grave comprometimento do orçamento familiar. Não restou demonstrada, também, a inclusão da recorrente em cadastros de maus pagadores.
5. Ademais, importa frisar que a autora possuía o dever de conferir se o comprovante de pagamento que lhe fora entregue abrangia todo o valor pago (R$ 3.224,49), pois em tal documento (ID 20936899 – fl. 02) ficou evidente que o único montante computado foi aquele oriundo do cartão de débito (R$ 2.100,00), o que evitaria o imbróglio atual.
6. Deste modo, correto o julgamento improcedente do pedido de indenização por danos morais, uma vez que o caso limitou-se aos contornos da mera cobrança indevida, ainda que decorrente de falha na prestação do serviço da recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 20936954). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.